Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713929-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINEYVON SILVA APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LINEYVON SILVA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O processo foi retirado da pauta de julgamento da 47a Sessão Virtual da Sexta Turma, pois as partes apresentaram acordo extrajudicial (ID 78644032). Requerem, “com fulcro no art. 487, incisos III, alínea “b” do Código de Processo Civil, a extinção do feito com julgamento do mérito”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator